Tribunal: TJMT
Processo: 1014003-20.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014003-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (RECORRENTE), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), ELISETE SILVA CORREIA - CPF: 294.289.551-91 (RECORRIDO), SILVIO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 812.767.101-00 (RECORRIDO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. CONTRATO ASSINADO POR APENAS UM DOS PAIS. PODER FAMILIAR. VÍNCULO BIOLÓGICO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por genitor condenado solidariamente ao pagamento de mensalidades escolares inadimplidas no ano letivo de 2019, no valor de R$ 14.575,02, em favor de instituição de ensino particular que atendeu a seu filho menor. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, decretando a revelia da mãe do aluno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o pai biológico do aluno, que não assinou o contrato educacional, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para responder pela dívida escolar, com fundamento no poder familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exercício do poder familiar impõe a ambos os pais, independentemente de vínculo conjugal ou contratual, o dever legal de prover a educação dos filhos menores, conforme disposto nos arts. 1.634, I, do CC; 229 da CF/88; e 21, 22 e 55 do ECA.

4.

A responsabilidade pelo custeio da educação formal decorre da relação de filiação reconhecida, sendo suficiente o vínculo parental para configurar a obrigação solidária, ainda que o contrato tenha sido firmado apenas por um dos genitores.

5.

O genitor recorrente reconhece expressamente sua paternidade, inclusive judicialmente desde 2008, não havendo dúvida quanto à sua condição de pai biológico do menor beneficiado pelos serviços prestados.

6.

A ausência de prova de que a obrigação alimentar já abrange as despesas escolares impede o afastamento da responsabilidade solidária, pois os alimentos, salvo previsão expressa, não substituem obrigações específicas assumidas pela genitora em benefício direto do filho.

7.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece a legitimidade extraordinária e a responsabilidade solidária dos genitores por despesas educacionais, mesmo quando apenas um deles celebra o contrato com a instituição de ensino.

8.

A revelia da mãe do aluno não afasta o dever do pai de contribuir com a obrigação, dado seu caráter solidário.

9.

Restando demonstrada a prestação dos serviços e a inadimplência, a sentença não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014003-20.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Silvio Magalhães da Silva

Recorrida(s):

Instituto Educacional ICE Eireli – ME

Elisete Silva Correia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
PROPONHO
pela rejeição da preliminar suscitada,
PROPONHO DECRETAR A REVELIA DA PROMOVIDA, ELISETE SILVA CORREIA,
e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na peça inicial e, por consequência, condenar os promovidos solidariamente ao pagamento do valor de R$ 14.575,02 (quatorze mil e cinquenta e setenta e cinco reais e dois centavos), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95..”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais, nunca foi casado com a reclamada Elisete e que não mantinha qualquer vínculo de união estável com ela, tampouco participou da matrícula do filho na instituição de ensino. Apontou que a obrigação decorreria de responsabilidade contratual exclusiva da genitora, com quem o recorrente afirma ter mantido apenas um relacionamento eventual, reconhecendo o filho judicialmente em ação de alimentos datada de 2008.

O caso em destaque se refere a ação de cobrança visando o pagamento da quantia de R$ 17.514,02 referente a mensalidades escolares inadimplidas no ano letivo de 2019, em benefício do menor Kaue Correia Magalhães.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente confunde-se com o mérito da causa, uma vez que seu exame demanda análise do dever legal atribuído aos pais no tocante ao custeio da educação formal dos filhos. Por essa razão, será analisada em conjunto com o mérito da causa.

O recorrente sustenta que não deve figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, nunca foi casado ou companheiro da reclamada Elisete, e que já cumpre obrigação alimentar estabelecida judicialmente, a qual abrangeria, em tese, os custos escolares do filho. Entretanto, tais alegações não afastam sua legitimidade nem sua responsabilidade pelo débito em discussão.

Com efeito, é incontroverso nos autos que Silvio Magalhães da Silva é o pai biológico de Kaue Correia Magalhães, beneficiário direto do serviço prestado pela instituição autora no ano letivo de 2019.

Ainda que o contrato tenha sido assinado exclusivamente pela mãe, a obrigação de prover a educação do filho menor decorre do exercício do poder familiar, e não da assinatura contratual formal.

Nos termos do art. 1.634, inciso I, do Código Civil, compete a ambos os pais, em igualdade de condições, dirigir a criação e a educação dos filhos menores,
in verbis:

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

I - dirigir-lhes a criação e a educação;

(...)

Tal dever também encontra amparo no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 21, 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

CF/88: Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

ECA:
Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

Ressalte-se que o poder familiar não depende da existência de vínculo conjugal entre os genitores. Ele é exercido pelo simples fato de haver relação de filiação reconhecida, sendo irrelevante que os pais tenham sido ou não casados, convivido em união estável ou formado entidade familiar.

O que vincula o genitor à responsabilidade legal é o vínculo parental, que, no caso concreto, é expressamente admitido pelo próprio recorrente, inclusive com referência à ação judicial de alimentos que tramitou ainda em 2008.

Outrossim, a alegação de que o genitor já presta alimentos e que estes englobariam despesas escolares também não merece acolhimento, pois não houve juntada de qualquer prova do teor da sentença alimentícia ou do valor efetivamente pago, tampouco de cláusula que indique inclusão específica de mensalidades escolares privadas.

Os alimentos judicialmente fixados, salvo previsão expressa, se destinam à subsistência geral do menor, e não substituem, de modo automático, obrigações específicas que venham a ser contraídas pela genitora em benefício direto do filho.

Sobre o tema a jurisprudência assim se manifesta:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR
MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1 .643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6 . Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7.
Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho
. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.

(
STJ
- REsp: 1472316 SP 2014/0179396-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2017 REVPRO vol. 280 p. 519)

Apelação. Cobrança. Mensalidades escolares.
Condenação solidária dos genitores ao pagamento da dívida, mesmo daquele que não subscreveu o contrato de prestação de serviço. Possibilidade. Legitimidade passiva extraordinária. Precedente do C. Tribunal Superior de Justiça. Responsabilidade solidária dos pais pelo pagamento das despesas educacionais mantida em favor dos filhos.
Sentença mantida. Recurso improvido.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10034226020238260292 Jacareí, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 25/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
MENSALIDADES ESCOLARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES
. CHAMAMENTO AO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1) Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho.". 2)
O chamamento ao processo do genitor é cabível em ação de cobrança de mensalidades escolares, pois os pais possuem responsabilidade solidária pelo pagamento, conforme prevê o artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil
. 3) A ausência de citação do genitor impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e justificando a cassação da sentença. (
TJ-MG
- Apelação Cível: 50033653020238130261, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 24/02/2025, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 27/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. PAIS DIVORCIADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE CRIAÇÃO E EDUCAÇÃO DOS FILHOS
. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante a jurisprudência do c. STJ, ainda que se trate de pais divorciados e que apenas um deles tenha firmado o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho comum, persiste a responsabilidade solidária de ambos pelo adimplemento das mensalidades escolares, diante da aplicação das normas relativas à solidariedade dos cônjuges para o pagamento das despesas necessárias à economia doméstica e ao pleno exercício do poder familiar, especificamente no que diz respeito ao dever de criação e educação dos filhos ( CC/02, artigos 1 .566 IV, 1.568, 1.634 I, 1.1643, 1 .644 e 1.703). 2. Cabível a reforma da r . sentença a fim de que seja julgado procedente o pleito monitório, constituindo-se o título executivo judicial em desfavor do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços, por se tratar de responsável solidário. 3. Apelação conhecida e provida.

(
TJ-DF
07105262620188070020 1711831, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 06/06/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL, CONDENANDO OS PAIS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO ASSINADO POR APENAS UM GENITOR. AÇÃO AFORADA CONTRA AMBOS OS GENITORES
. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS DESPESAS DOS FILHOS MENORES QUE DECORRE DO PODER FAMILIAR
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-BA
- RI: 01016199120198050001, Relator.: MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 16/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRESCRIÇÃO -
NÃO OCORRÊNCIA- ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, CC - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PAI - MENSALIDADES ESCOLARES - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PAIS
. Recurso conhecido e desprovido. I - A ação de cobranças e, neste contexto, encaixa perfeitamente a monitória, prescreve em cinco anos, conforme o prescrito no artigo 206, § 5º, inciso I, CC e, se não decorrido este lapso temporal, não há como albergar pedido de declaração de prescrição do crédito. II - A ação monitória equivale-se a ação de cobrança, embora com rito diferenciado. Os deveres do instituto do pátrio poder, entre estes a educação e instrução do filho, conforme determinação expressa na primeira parte do artigo 229 da Constituição e no artigo 1.634, inciso I, do Código Civil, ao registrar que compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos, dirigirem-lhes a criação e educação possui aspecto abrangente. Neste contexto, embora constando o nome do pai no contrato firmado com o estabelecimento de ensino, este não o assinando, registrando apenas assinatura da mãe, é parte legitima para responder aos termos da ação monitória pelo não pagamento da obrigação assumida.
Trata-se de dever solidário ante o encargo do pátrio poder em igualdade de direito. Se há igualdade de direito, há igualdade de obrigação.

(
TJ-MT
- Apelação: 0043288-09.2011.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/04/2017)

No caso concreto, a autora demonstrou, por meio de planilha e contrato assinado pela mãe do aluno, que os serviços educacionais foram integralmente prestados no ano letivo de 2019, sem que houvesse o adimplemento das mensalidades pactuadas. A ausência de impugnação quanto ao valor cobrado e à efetiva prestação do serviço reforça a consistência da pretensão inicial.

Além disso, a reclamada Elisete Silva Correia foi regularmente citada, mas não compareceu na audiência de conciliação realizada, tampouco apresentou defesa, sendo declarada revel, o que atrai a presunção de veracidade das alegações iniciais em relação a ela (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Tal revelia, no entanto, não afasta a solidariedade legal do pai, cujo dever de custear a educação do filho menor permanece intacto.

Portanto, não há reparo a ser feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025